Tribunal: TJMT
Processo: 0028855-24.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028855-24.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA FRANCISCA RODRIGUES - CPF: 411.911.701-44 (APELANTE), GERMANO JULIAN SOUZA - CPF: 738.425.241-53 (ADVOGADO), HERNILDES MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 177.981.591-34 (APELADO), JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 106.837.712-72 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DO PRADO - CPF: 136.691.761-87 (APELADO), IRACI BENEDITA DO CARMO RAMOS (APELADO), JOAQUIM CAETANO DO NASCIMENTO (APELADO), FRANCISCA DA SILVA ELIZARIO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MERA PERMISSÃO E TOLERÂNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A requerida logrou êxito em demonstrar que apenas cedeu o imóvel para moradia do parente de seu marido à época, sem a intenção de doar.

Com efeito, cumpre salientar que a posse “animus domini”, é aquela exercida pelo possuidor com ânimo de dono (possessio cum animo domini), ou seja, com a convicção de proprietário. Logo, a posse ad usucapionem exige que o possuidor tenha "como sua" a propriedade, de forma continuada (ininterrupta) e incontestada (mansa e pacífica, sem oposição).

De outro modo, nos termos do art. 1.208, do Código Civil, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância.

Destarte, somente a posse gera efeitos jurídicos, diversamente da mera permissão ou tolerância.

A despeito de existir na permissão um consentimento expresso do possuidor, a qual manifesta sua vontade de permitir certos atos de terceiro sobre o imóvel objeto, não há efetiva transmissão do animus de possuidor.

Na hipótese dos autos, ficou demonstrado na Ação de Imissão de Posse no 0034962-60.2011.811.0041 e na própria Ação de Usucapião, que a apelante ocupava o bem por mera permissão ou tolerância e, portanto não restou demonstrado de forma contundente o "animus domini" da recorrente.

Logo, considerando que a ocupação do bem usucapiendo por parte da apelante ocorreu por mera tolerância da apelada, proprietária do imóvel, não há que se falar em prescrição aquisitiva, uma vez que o exercício precário da posse afasta o “animus domini”, requisito essencial para obtenção da propriedade por meio da usucapião.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Apelação Cível interposta por MARIA FRANCISCA RODRIGUES contra sentença (ID 127935708), proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Usucapião Especial Urbana no 0028855-24.2016.811.0041, que
JULGOU IMPROCEDENTE
a ação e revogou a medida cautelar dantes deferida, que suspendeu os efeitos da sentença proferida na Ação de Imissão de Posse no 0034962-60.2011.811.0041.

Ainda condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por até cinco anos tendo em vista que é beneficiária da justiça gratuita.

Em seu recurso (ID 127935710), a autora alega que o nobre magistrado não levou em conta o fato de a Apelada trazer apenas como prova, os comprovantes de IPTU pagos referente aos anos de 2008 e seguintes, quando a mesma, já tinha o interesse em reaver o imóvel, ou seja, a Apelada não comprovou os pagamentos de IPTU referente às décadas de 80 e 90.

Aduz que as testemunhas trazidas pela Recorrida, são amigas intimas da Sra. Hernildes, que trabalharam juntas por mais de 20 anos, e que, porém, jamais conviveram no bairro e muito menos na rua do imóvel em questão.

Assevera que a Apelante e seu falecido esposo ganharam o imóvel do Sr. Quidalguru e de sua esposa (Apelada), e ao adentrarem no mesmo, ele estava completamente deteriorado, sendo inclusive moradia de usuários de drogas e moradores de rua, já que o mesmo estava abandonado.

Afirma que, por mais de 20 anos, investiu naquele imóvel, transformando-o no que ele é hoje, e nunca neste tempo sofreu qualquer esbulho de sua posse, que sempre foi mansa e pacifica.

Defende que restou configurado o Usucapião Urbano, diante de todas as provas colacionadas aos autos, que demonstraram que a Autora e seu falecido esposo, sempre demonstraram ser o proprietário de fato do imóvel, inclusive para vizinhos conforme foi demonstrado em depoimento judicial.

Sustenta que a Recorrida não demonstrou em suas alegações que apenas cedeu o imóvel a Autora, já que cabia a ela o ônus de comprovar que, neste caso, houve apenas uma cessão, vez que por todas as provas trazidas, a Autora comprovou o preenchimento legal de todos os itens para o Usucapião Urbano.

Requer a procedência total do recurso, para reformar a sentença recorrida, e declarar o usucapião no Imóvel objeto da demanda, em favor da recorrente.

Contrarrazões da parte apelada (ID 127935712).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público (ID 133795175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se Ação de Usucapião Especial Urbana em que a autora alega o exercício da posse mansa e pacífica desde 1989 sobre o imóvel descrito na inicial, o qual se encontra registrado em nome da requerida.

Alega que o falecido esposo da requerida era sobrinho do falecido esposo da autora, e como tal, ele e a requerida cederam o imóvel para a requerente e seu falecido esposo, quando estes se mudaram da cidade de Alto Paraguai para Cuiabá.

Afirma que, juntamente com sua família, sempre utilizaram o imóvel para moradia, sem pagar aluguel ou sequer tenha sido proposto tal pagamento, pois o sobrinho de seu falecido esposo sempre deixou claro que doou o imóvel para a autora e sua família, o qual antes e encontrava abandonado.

Sustenta que a partir de 2010, quando a requerida divorciou-se, passou a reivindicar o imóvel, tanto que ajuizou em 2011 ação de imissão de posse.

Diante desta situação, o falecido esposo da autora procurou o seu sobrinho e este tranquilizou, afirmando que falaria com sua ex-esposa, e que poderiam ficar na casa, o que ocorreu, pois a requerida acabou não comparecendo na audiência designada na imissão de posse.

Narra que em 2013 seu esposo faleceu, como também o ex esposo da requerida, e esta passou a dar prosseguimento à tentativa de imissão de posse.

Sustenta o preenchimento de todos os requisitos para a usucapião, requereu a suspensão dos efeitos da decisão prolatada nos autos da Ação de Imissão de posse no 0034962-60.2011.811.0041, o que foi deferido, mantendo-a na posse do imóvel (ID 36747546 – Págs.19/20).

Ao decidir a causa, o Magistrado de piso entendeu que atos de mera permissão e tolerância não configuram o requisito necessário para a usucapião, razão pela qual julgou improcedente a ação e revogou a medida cautelar dantes deferida, que suspendeu os efeitos da sentença proferida na Ação de Imissão de Posse no 0034962-60.2011.811.0041.

Ainda condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por até cinco anos tendo em vista que é beneficiária da justiça gratuita.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso ao argumento de que restou configurado o Usucapião Urbano, diante de todas as provas colacionadas aos autos, que demonstraram que a Autora e seu falecido esposo, sempre demonstraram ser o proprietário de fato do imóvel, inclusive para vizinhos conforme foi demonstrado em depoimento judicial..

Pois bem.

No ordenamento jurídico pátrio, o magistrado é livre para apreciar motivadamente as provas produzidas no processo, dando a elas o valor que bem entender. Por isso, não procede a irresignação dos apelantes quanto à alegação de que os fatos e provas não foram devidamente analisados pelo Magistrado sentenciante.

Colhe-se da sentença recorrida que, após longa instrução, o Juízo singular não reconheceu o “animus domini” da autora, porque não juntou comprovantes do pagamento de tributos do imóvel (IPTU), ao passo que a requerida comprovou que é quem efetua o pagamento dos tributos do imóvel.

A questão fulcral para a elucidação da demanda seria a comprovação, por parte da autora, de que o imóvel lhe foi cedido em doação.

Contudo, das provas colhidas, não se verifica tal assertiva.

Pelo contrário.

A requerida logrou êxito em demonstrar que apenas cedeu o imóvel para moradia do parente de seu marido à época, sem a intenção de doar.

Com efeito, cumpre salientar que a posse “animus domini”, é aquela exercida pelo possuidor com ânimo de dono (possessio cum animo domini), ou seja, com a convicção de proprietário. Logo, a posse ad usucapionem exige que o possuidor tenha "como sua" a propriedade, de forma continuada (ininterrupta) e incontestada (mansa e pacífica, sem oposição).

De outro modo, nos termos do art. 1.208, do Código Civil, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância.

Destarte, somente a posse gera efeitos jurídicos, diversamente da mera permissão ou tolerância.

A despeito de existir na permissão um consentimento expresso do possuidor, a qual manifesta sua vontade de permitir certos atos de terceiro sobre o imóvel objeto, não há efetiva transmissão do animus de possuidor.

Na hipótese dos autos, ficou demonstrado na Ação de Imissão de Posse no 0034962-60.2011.811.0041 e na própria Ação de Usucapião, que a apelante ocupava o bem por mera permissão ou tolerância e, portanto não restou demonstrado de forma contundente o "animus domini" da recorrente.

A propósito, cabe lembrar o ensinamento de João Roberto Parizatto, em sua obra:

“A mera permissão ou tolerância não constituem posse. A primeira ocorre quando há autorização, consentimento por parte do titular, permitindo determinada atitude, o que pode ocorrer, por exemplo, por cortesia, bom relacionamento, vizinhança, amizade, familiaridade. A tolerância por sua vez não induz posse, porque denota uma atitude temporária, permitindo determinado ato.” (
Posse, Propriedade e Locação, São Paulo, Edipa, 2011, p. 12
).

Com efeito, os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse (art. 1.208, do CC), independente do tempo transcorrido, mas sim detenção, a qual não confere a proteção possessória ora postulada.

Nesse sentido, anota Maria Helena Diniz:

“Francisco Eduardo Loureiro ensina que enquanto a permissão requer um comportamento positivo do possuidor que, sem perder a vigilância sobre o bem, o entrega voluntariamente a terceiro, para que este o tenha momentaneamente, a tolerância, por sua vez, é a conduta omissiva, consciente ou não, do possuidor que, sem renunciar a posse, admite atividade de terceiro em relação a coisa ou não intervém quando ela ocorrer. O ato de tolerância requer um consenso tácito, podendo ser ato de condescendência oriundo de relações de vizinhança ou de amizade, como diz Joel Dias Figueira Júnior. Os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse por serem decorrentes de um consentimento expresso ou de concessão do dono, sendo revogáveis pelo concedente. Ante a precariedade da concessão, não há que se falar em posse”. (
Código Civil Anotado. 14a Ed. ver.e atual. São Paulo: Saraiva, 2009
).

Sabe-se que para a aquisição da propriedade por esta espécie de usucapião, indispensável seria a prova da posse sem oposição, o que não ocorreu, tendo em vista o ajuizamento da reintegratória.

Em que pese a autora alegue a posse mansa e pacífica exercida por si, os autos evidenciam, isto sim, a litigiosidade quanto ao referido imóvel.

Assim, procedendo à análise dos autos, não se constata a característica de
posse sem oposição.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. HERDEIRA CONDÔMINA. USUCAPIÃO DE IMÓVEL COMUM. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. OCUPAÇÃO DECORRENTE DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. - Apesar de ser possível a um herdeiro usucapir imóvel pertencente ao condomínio, é preciso que se afigurem límpidas as condições de afastamento dos outros (BENEDITO SILVÉRIO RIBEIRO, Tratado de Usucapião, Vol. 01. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 265), devendo haver inequívoca comprovação de que a posse do bem, além de exclusiva, é exercida de forma mansa, pacífica e sem qualquer oposição. - Não comprovado, por prova robusta e inconteste, o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para a usucapião extraordinária, já que, ao contrário, existente nos autos confissão da Autora de que ocupa o bem por permissão ou tolerância dos demais herdeiros, correta a sentença de improcedência do pedido.” (TJ-MG, Apelação Cível no. 1.0372.16.003025-3/001, Relator: Des. José Marcos Vieira, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. COMODATO. ATOS DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os atos de mera permissão ou tolerância, sem o animus domini, não induzem posse (artigo 1208 do Código Civil), portanto, não geram o direito à aquisição da propriedade por meio de usucapião. 2. Uma vez não comprovada a posse ad usucapionem porque evidenciado nos autos que o demandante, desde a origem, ocupa os imóveis usucapiendos em face da inequívoca liberalidade do proprietário, torna-se inadmissível o reconhecimento da prescrição aquisitiva. 3. Tendo em vista o desprovimento da insurgência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO, AC no. 53631633720178090076, Relator: DES. GERSON SANTANA CINTRA, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2022)

Logo, considerando que a ocupação do bem usucapiendo por parte da apelante ocorreu por mera tolerância da apelada, proprietária do imóvel, não há que se falar em prescrição aquisitiva, uma vez que o exercício precário da posse afasta o “animus domini”, requisito essencial para obtenção da propriedade por meio da usucapião.

Nesses termos, é de se concluir que a posse exercida pelo recorrente é precária, pois se originou em ato de mera liberalidade da recorrida, sem, contudo, renunciar à condição de titular dos direitos sobre o imóvel.

Portanto, a apelante não logrou êxito em preencher os requisitos necessários à procedência do pedido, porquanto para a usucapião especial exige-se o decurso do tempo e a existência de posse pacífica e mansa (sem oposição), ininterrupta e com ânimo de dono.

Por este prisma, não há como acolher o pedido de reforma da sentença, motivo pelo qual a mantenho, pelos mesmos fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso porque tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Atento à aplicação do § 11, do artigo 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte apelada, suspensa a exigibilidade por até cinco anos tendo em vista que a apelante é beneficiária da justiça gratuita.

É co
mo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022